Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO ELIMINATÓRIO.
1. O preenchimento dos cargos, empregos e funções públicas está subordinado ao princípio da ampla acessibilidade, “na forma da lei” (art. 37, I, da CF/88).
1.1. Para a carreira pretendida, a análise sobre o histórico de idoneidade e boa conduta dos candidatos está prevista na Lei Federal no 4.878, de 3 de dezembro de 1965. Para tanto, a investigação social está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal (Lei distrital 4.949/2012), a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos para a pesquisa e a busca de dados acerca da vida do candidato.
2. Correto o ato administrativo que observa a previsão do edital e julga a não recomendação, se o candidato não preencheu em momento oportuno aos questionamentos sobre os dados de residência, local de trabalho, escolares, vida pregressa, e informações familiares previstos na Ficha de Informações Confidenciais (FIC).
2.1. Em que pese os argumentos do apelado, no sentido de falha no sistema quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais, a banca examinadora comprovou “quantas vezes a FIC foi preenchida e atualizada e em quais datas e horários isso foi feito”.
3. A anulação do ato feriria o princípio da isonomia, o qual veda que um candidato tenha tratamento diferenciado dos demais. Os critérios de classificação e de eliminação devem ser corretos e igualitariamente avaliados, para que todos se submetam às mesmas regras.
4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas.